Tribunal: TJDFT
Processo: 0739531-42.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0739531-42.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAILTON ANTONIO MATHIAS DOS SANTOS, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL, HAILTON ANTONIO MATHIAS DOS SANTOS DECISÃO Intime-se o Distrito Federal para que justifique o interesse recursal dos Embargos de Declaração opostos no ID 184498525. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator